Tribunal: STF
Processo: AC 2281
Classe: AC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO EM 
   AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO: FÉRIAS 
   ANUAIS DE 60 (SESSENTA) DIAS. PROCURADORES AUTÁRQUICOS FEDERAIS. 
   LEIS N. 2.123/1953 E 4.069/1962 E DECRETO-LEI N. 147/1967. ALEGADA 
   RECEPÇÃO COMO LEIS COMPLEMENTARES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 
   MEDIDA LIMINAR REFERENDADA.